Tribunal: STF
Processo: RE 1543070
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    Insuficiência do tópico de repercussão geral.



    A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) não se desincumbiu do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal por meio do qual a recorrente pretendeu satisfazer a aludida condição de admissibilidade (eDoc 85, fls. 12/13):



    A matéria dos autos discute violação frontal ao texto constitucional, já que a decisão que vem se mantendo viola diretamente o princípio da legalidade, a que a Recorrente é submetida por ser ente integrante da Administração Pública Indireta, determinando a reintegração do empregado aposentado, violando o caput do art. 37, assim como o art. 2º, e em especial a Emenda Constitucional 103/2019 e os art. 201, §16, c/c art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição da República de 1988.



    A rigor, é possível identificar, na hipótese dos autos, que a presente questão tem transcendência do ponto de vista jurídico e econômico, na medida em que a equivocada interpretação da norma constitucional, e que serviu de esteio à procedência do pedido, subverte o comando constitucional contido no caput do art. 37, assim como o art. 2º, e em especial a Emenda Constitucional 103/2019 e os art. 201, §16, c/c art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição da República de 1988.



    A existência de transcendência jurídica se justifica pelo fato de que o acórdão Regional feriu a técnica jurídica, ao arrepio da técnica hermenêutica e subvertendo o direito, sem permissão da Constituição Federal. A transcendência econômica, considerando a natureza jurídica da CONAB, empresa pública federal, com unidades em todos os Estados da Federação, com reflexos gerais de natureza econômica e política, pois ensejará precedente a demandas em potencial. A transcendência política, haja vista o desrespeito a norma constitucional, jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e, por fim, a relevância social, visto que envolve o erário e repercute de forma nacional nos contratos de trabalho.



    Considerando que a Recorrente visa apenas assegurar o respeito aos seus direitos fundamentais, sendo estes pilares do Estado Democrático de Direito, restam demonstradas, não apenas a relevância jurídica da matéria aqui discutida, como também a relevância social e política da questão.



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinado dispositivo constitucional – no caso, arts. 37, 40 e 201 – não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente